Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-96.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZIEL JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 030.185.351-70 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO E CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Configura falha na prestação do serviço a cobrança de faturas muito acima da média histórica de consumo, sem que a concessionária demonstre a regularidade do procedimento, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, somada à inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Dano Moral n. 1017760-96.2024.8.11.0041, ajuizada por
LAZIEL JOSE PROENCA DA SILVA,
julgou procedente a demanda nestes termos:

“[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora LAZIEL JOSÉ PROENÇA DA SILVA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para TORNAR definitiva a decisão de tutela de urgência concedida em parte (Id. 154453988) e extensão (Id. 162606332), e por consequência, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos das faturas ora discutidas, da Unidade Consumidora sob nº 6/2557665-3, referente aos meses março/2024 no valor (R$ 701,65), junho/2024 no valor (R$ 599,80) e julho/2024 no valor (R$ 591,14), descritos (Id. 162333474, Id. 162333473 e Id. 162333472), valores faturas questionadas já devidamente depositado em garantia do juízo (Id. 163353924) pela média de consumo dos últimos três meses que antecederam a março/2024.

Consigno que o aludido valor deve restar disponível a parte Ré em fase de cumprimento de sentença, ressaltando a possibilidade de compensação em favor da parte Autora.

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do arbitramento.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”
(Id. 305507393).

Em suas razões de Id. 305507395, a empresa apelante defende a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, razão pela qual requer seja afastado os danos morais.

Afirma que as faturas impugnadas decorreram de leitura regular do medidor de consumo, inexistindo falha na prestação do serviço.

Consigna que a variação de consumo decorreu de fatores externos, como alterações de rotina ou condições climáticas, não sendo imputável à concessionária

Assegura que o aparelho medidor foi aferido pelo INMETRO, tendo sido atestado o funcionamento regular.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sucessivamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 305507399, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente demanda com o intuito de desconstituir as cobranças realizadas pela concessionária de serviço público de energia elétrica, referentes às faturas dos meses de março/2024 (R$ 701,65), junho/2024 (R$ 599,80) e julho/2024 (R$ 591,14), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora nº 6/2557665-3. Alegou, ainda, ter suportado prejuízos de ordem extrapatrimonial em virtude da interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial e da inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Durante a instrução processual, ambas as partes apresentaram documentos e manifestações pertinentes, sendo oportunizada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Encerrada a fase probatória, sobreveio sentença que declarou a inexigibilidade das faturas questionadas, determinou a manutenção do refaturamento pela média de consumo e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, insurge-se a demandada, ora apelante, buscando a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a regularidade das suas cobranças.

A concessionária recorrente sustenta que o aumento abrupto no consumo decorreu de “acerto de leitura” e que o medidor foi submetido a aferição pelo INMETRO, que atestou sua regularidade. Afirma, ainda, que fatores externos – climáticos ou de rotina do consumidor – podem justificar variações de consumo.

Todavia, como bem observado pelo juízo a quo, cabia à apelante comprovar a regularidade do faturamento, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010, que impõe às concessionárias o dever de instaurar procedimento de apuração em casos de variação abrupta de consumo. A ausência de comprovação satisfatória atrai a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sendo certo que a mera alegação de fatores externos não se reveste de suficiência probatória.

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou, pois não houve satisfatória comprovação de que o consumo dos meses em referência correspondia efetivamente ao perfil do consumidor, ainda mais se colocados em evidência junto à média dos consumos anteriores.

Com efeito, o histórico de consumo juntado pelo recorrido evidencia discrepância relevante entre as faturas questionadas e o padrão anterior, sem que a concessionária apresentasse justificativa idônea. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

“Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio aferido no imóvel da parte Autora.

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial ao “histórico consumo de energia” indexada no caderno processual (Id. 174305706), destaco que as faturas impugnadas meses março, junho e julho de 2024 (Id. 162333474, Id. 16233473 e Id. 162333472) está significativamente acima do consumo médio anterior da residência, restando incontroversa a discrepância nas aludidas cobranças, uma vez que o valor refutado diverge substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo do usuário e consumidor, logo, dado a considerável disparidade de valor, cabia parte Requerida demonstrar a validade das cobranças discutidas, de maneira que a irresignação da parte Autora tem fundamento.

Neste caminho, frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas exorbitantes questionadas meses março, junho e julho de 2024, compete, então, o reconhecimento da invalidade do consumo objeto da lide, daí porque, cabível a revisão dos valores exigidos pela média de consumo, conforme outrora já ordenada pelo juízo (Id. 162606332) e depositada nos autos em garantia (Id. 163353924) das aludidas faturas questionadas.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida a se impor no presente caso.

Por outro lado, parte Autora alega ter sofrido danos morais em decorrência de cobrança de débito inverídico, submetendo a constrangimento suspensão do fornecimento de energia e lançamento do nome da Autora nos órgãos restritivos de crédito (Id. 162333471), cuja responsabilidade atribui a parte Requerida.

Como se sabe, a parte Requerida é uma concessionária prestadora de serviço público. Por isso sua relação de responsabilidade por danos sofridos pelos usuários de seu serviço submete-se às regras da responsabilidade objetiva, por força do dispositivo constitucional segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." (art. 37, §6º, da Constituição Federal).

In casu, restou comprovada a irregularidade no apontamento do nome da parte Requerente nos órgãos restritivos de crédito (Id. 162333471) e suspensão fornecimento energia (Id. 154361439), pela cobrança faturas, ora discutido, caracterizada está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária. Assim, demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, atenho-me à quantificação da indenização.”

Como visto, no caso restou demonstrada a indevida interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes. Ambos os eventos caracterizam falha grave na prestação do serviço essencial, sendo aptos a ensejar a reparação civil.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a suspensão indevida de serviço essencial e a negativação irregular configuram dano moral in re ipsa, ou seja, prescindem de prova específica do prejuízo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$15.000,00 (quinze mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, considerado o caráter pedagógico da medida, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da concessionária. Ao revés, revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, razão pela qual merece ser mantida.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025